Tribunal: TJBA
Processo: 8134122-92.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134122-92.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: HELENA MARIA BRITO SANTANA

Advogado(s)
:
LUIZ RIBAMAR MAGALHAES, CAIO LUCAS BRITO SILVA MAGALHAES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA. FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL. PETROS. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE DO PARTICIPANTE FALECIDO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO PRÉVIA NO ROL DE DEPENDENTES E REALIZAÇÃO DE APORTE FINANCEIRO. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO REGRAMENTO VIGENTE NA ÉPOCA DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE INSCRIÇÃO E CONTRIBUIÇÃO. RESOLUÇÃO N.º 49/1997. IRRETROATIVIDADE. BENEFÍCIO. DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência deste STJ firmou a compreensão de que o regulamento aplicável ao participante de plano fechado de previdência privada para fins de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar é aquele vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade, haja vista a natureza civil e estatutária, e não o da data da adesão, assegurado o direito acumulado (Tema nº 907 do STJ).

2. Na hipótese, além ter ficado demonstrado a condição de beneficiária por meio do casamento com o ex-participante desde 1974 até o óbito, bem como pela concessão da pensão por morte previdenciária pelo INSS, restou comprovado que o ex-participante ao se tornar elegível, em 1994, quando da aposentadoria, encontrava-se vigente o Regulamento do Plano de Benefícios da PETROS de 1985, que não previa a obrigatoriedade de inscrição de dependente e realização de aporte financeiro, não se podendo aplicar de forma retroativa, a Resolução n.º 49 da PETROS, editada em 1997, que impôs para inscrição dos novos beneficiários contribuição adicional, em respeito ao princípio da segurança jurídica.

Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8134122-92.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e como apelada
HELENA MARIA BRITO SANTANA
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).